Tribunal: TJMT
Processo: 1010944-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010944-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BENEDITO DE SOUZA
AGRAVADO: OSNIRA DE MELO DA ROCHA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENEDITO DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no 1000306-16.2021.8.11.0007, ajuizada por OSNIRA DE MELO DA ROCHA, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da ora agravada.
Em suas razões recursais o agravante aduz que “a Agravada ajuizou a presente demanda em face do Agravante, buscando a restituição dos valores eventualmente pagos no contrato de compra e venda, objeto da ação anulatória no 5524-57.2012.8.11.0007” (sic).
Discorre o agravante que não há relação de consumo entre as partes, de modo que a inversão do ônus da prova deve ser afastada.
Entende que “a liquidação de sentença é oriunda de contrato de compra e venda firmado entre particulares, ou seja, duas pessoas físicas, sem qualquer vinculação com o ramo de comércio ou indústria imobiliária e, por esta razão, não há relação de consumo entre as partes e não se aplica as normas do Código De Defesa ao Consumidor, mormente no que refere-se a inversão do ônus da prova” (sic).
Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal para, desde logo, obstar a inversão do ônus das prova.
Preparo recursal recolhido (Id. 91832991).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, XIII, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca a concessão da medida de urgência, com vistas a suspender a decisão agravada que inverteu o ônus da prova.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo vindicado.
Isso porque o negócio se firmou por Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de um Imóvel Urbano com Benfeitoria em 13/06/2011, pelo valor de R$ 230.000,00 (duzentos trinta mil reais) na forma e condições avençadas no referido Contrato, entre pessoas físicas (agravante e agravada).
É cediço que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a determinado caso pressupõe a existência de um desequilíbrio, ainda que ficto, da referida relação negocial.
Afinal, para ser considerado consumidor, mister que o contratante esteja em uma situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência jurídica, técnica e/ou financeira frente a parte oposta, o que não se verifica, in casu, neste momento de cognição não exauriente.
Observa-se que a causa versa sobre contrato de compra e venda de imóvel entre particulares, não havendo, a princípio, qualquer desequilíbrio de forças entre os contratantes.
Nessa senda, a um olhar primeiro, não se aplica ao caso concreto as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de contrato particular celebrado entre pessoas físicas, inexistindo, portanto, relação de consumo.
Em decisão monocrática no REsp 1897689 - MG (2020/0251652-5), recentemente (09/06/2021), o Ministro do STJ, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, decidiu sobre o tema em questão, cuja ementa foi assim redigida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO PARTICULAR CELEBRADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA E DA CORRETORA.
Em se tratando de contrato particular celebrado entre pessoas físicas, não se aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Estará legitimado o autor quando for possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorrerá do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença.
Considerando que o contrato de compra e venda foi celebrado entre particulares, sem a participação da incorporadora, e tendo a corretora atuado como mera intermediária, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de ambas.” (destaquei).
Aliás, esse entendimento vem sendo adotado há muito pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
"(...) inexistindo relação de consumo, porquanto ausente a figura do fornecedor, tendo as partes, em igualdade de condições, celebrado contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, não há que se falar na aplicabilidade da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)" (REsp 647.181/ES, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 1/0/2005, DJ 28/3/2005, p. 285) (negritei).
Assim, pelo menos por ora, tenho que os elementos constantes dos autos evidenciam os requisitos para a concessão do efeito suspensivo buscado, mostrando-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Dessa forma, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se esta decisão ao juízo de primeiro grau (art. 1.019, I, CPC).
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 02 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora